Tribunal: STF
Processo: AC 1713
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em ação cautelar. 2. Pretensão de se
   conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido no
   Tribunal de origem. 3. A pretensão da agravante não configura
   situação de excepcionalidade apta a ensejar a concessão da
   eficácia suspensiva. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.